Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. COLECISTITE AGUDA. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de cirurgia prescrita em caráter de urgência para o tratamento de colecistite aguda, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
II. Afeta atributos da personalidade jurídica da paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para atendimento de emergência, na linha do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Dadas as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00.
IV. Apelação conhecida e desprovida.